Tribunal: STF
Processo: ARE 1409029
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. Impetrantes que sustentam realizar operações com insumos agropecuários (art. 41, Anexo I, do RICMS/00), que pretendem o reconhecimento que a autoridade coatora seja compelida a observar o princípio da anterioridade na aplicação do Decreto Estadual nº 64.213/2019. R. sentença que julgou extinto o feito, face ao reconhecimento da decadência do direito à impetração do feito. DECADÊNCIA. Inocorrência no caso em tela. Incompatibilidade do instituto da decadência com a própria natureza do mandado de segurança preventivo. Precedentes do C. STJ. R. sentença reformada. Causa madura para julgamento (art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015). MÉRITO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Isenção tributária relativa aos insumos agropecuários (art. 41, §3º, do Anexo I, do RICMS) que foi revogada pelo Decreto Estadual nº 64.213/2019. Revogação do benefício fiscal que implicou majoração indireta do tributo sem observar o princípio constitucional da anterioridade tributária, implicando em violação ao art. 150, III, “b”, da CF. De rigor que a autoridade coatora seja compelida a observar o princípio da anterioridade na aplicação do Decreto Estadual nº 64.213/2019, em relação às operações realizadas com insumos agropecuários. Precedentes do E. STF e deste E. TJSP. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO”. (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, alíneas b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, a parte agravada aduz que a revogação, pelo Decreto Estadual 64.213/2019, do benefício de manutenção de créditos de ICMS com efeitos imediatos, afrontaria o princípio da anterioridade tributária. 



    Argumenta-se que, no caso, houve a edição de um decreto (tipo de diploma que sabidamente não cria nem aumenta tributo) mediante o qual se revogou norma anterior, também veiculada por decreto, que, de modo excepcional, previra a possibilidade de manutenção de créditos de ICMS mesmo em casos nos quais a posterior saída é beneficiária de isenção. 



    Sustenta-se que o Decreto 64.213/19, que não representa lei que institui ou aumenta tributo, limitou-se a restabelecer a sistemática constitucional determinante de que, no caso de isenção na operação seguinte, deve ser anulado o crédito de ICMS referente ao imposto cobrado nas operações anteriores. 



     Afirma-se que, em se tratando de um benefício fiscal concedido ao contribuinte, a possibilidade de preservação dos creditamentos escriturais de ICMS poderia ser revogada sem ofensa ao princípio da anterioridade porque esse ato não corresponde à instituição ou majoração de tributo.



    Argumenta-se que, para além de um benefício fiscal, a norma contemplada no artigo 41, § 3º, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, depois revogado pelo discutido Decreto 64.213/19, diz respeito à forma de apuração do ICMS, tendo a legislação local em primeiro momento excepcionado a diretriz geral da Constituição e, depois, restabelecido a obrigatoriedade de estornar os creditamentos oriundos das operações anteriores quando a saída posterior, de insumos agropecuários, fosse beneficiária da isenção. 



    Assevera-se que modificações relacionadas à forma de apuração do tributo não podem ser limitadas pelo princípio constitucional da anterioridade, uma vez que significaria ampliar o sentido da Constituição Federal que restringiu a aplicabilidade do princípio às leis responsáveis pela instituição ou majoração de tributos.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar afronta ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Entretanto, em 30.04.2019 foi editado o Decreto Estadual nº 64.213/2019 (fl. 210), revogando o §3º, do art. 41, do Anexo I, do RICMS/00, tornando exigível o estorno do crédito do ICMS relativo às mercadorias beneficiadas com referida isenção. Ademais, o art. 2º, do Decreto Estadual nº 64.213/2019 estabeleceu que “este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2019”. 



    Nessa toada, assiste razão às impetrantes, pois, ainda que possível a revogação da norma que concedia tal isenção, não se pode admitir que as disposições contidas no referido ato normativo surtam efeitos no dia seguinte à data de sua publicação, em virtude dos princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, previstos respectivamente nos arts. 150, III, “b” e “c”, com a seguinte redação:



    (…)



    Considerando que o Decreto Estadual nº 64.213/2019 revogou norma que previa a inexigibilidade de estorno de crédito do imposto, certo que tal ato normativo implicou aumento indireto da carga tributária das impetrantes no mesmo exercício fiscal, de tal sorte que deveriam ter sido observados os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, o que não ocorreu”. (eDOC 6, p. 12-13) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente